Tribunal: TJBA
Processo: 8005496-86.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005496-86.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: ANA CLAUDIA ARAUJO ANDRADE

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE A TESE FIRMADA, NO TEMA 138, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A MATÉRIA TRATADA NO TEMA CITADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível à Administração Pública suspender o pagamento de gratificação recebida de forma contínua por mais de vinte anos, com fundamento em lei municipal, sem prévio processo administrativo; (ii) determinar se a decisão recorrida contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do pagamento da gratificação de regência, implementada por decreto municipal, configura desfazimento de ato administrativo que já produziu efeitos concretos, uma vez que os professores a recebiam desde 1998, com respaldo em leis municipais vigentes.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral exige a prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, antes da revogação de atos administrativos com efeitos concretos.

A alegação de que o sindicato da categoria participou do processo administrativo instaurado posteriormente não afasta a irregularidade da suspensão, pois esta ocorreu antes mesmo da instauração do referido procedimento, contrariando o devido processo legal.

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, tendo apenas reiterado alegações já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode suspender o pagamento de vantagem funcional recebida por servidores há décadas, com respaldo legal, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A decisão administrativa que desfaz ato com efeitos concretos sem o devido processo legal viola o entendimento firmado pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
: 8005496-86.2021.8.05.0141
, em que é
agravante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
e em que é
agravada
ANA CLAUDIA ARAUJO ANDRADE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça